Tribunal: STF
Processo: Rcl 71074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por alegada violação da Competência Suprema Corte, pois, conforme aduz, não seria hipótese de aplicação do Tema n. 660 da Repercussão Geral. 



    Sustenta, em síntese, que a matéria recorrida independe da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 



    Para o reclamante, “a inobservância da forma do art. 226 do CPP no caso em comento não se revela apta a afastar, no todo, a prova colhida em juízo, mormente o relato da vítima, a qual apontou o réu, com toda certeza, como sendo o autor do assalto com utilização de arma de fogo.”



    Ao final, requer o seguinte: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário em primeiro juízo de admissibilidade, aplicando normas de interpretação fixadas em precedentes desta Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pois assentada na sistemática da repercussão geral, no julgamento do seguinte recurso (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/7/13 – Tema nº 660)



    A presente reclamação impugna decisão colegiada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no recurso especial nº 2.032.967/RS, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. 5).



    Não há violação de autoridade de decisão proferida em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Como visto, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na decisão do STJ ou peculiaridades no caso dos autos que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 660. 



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, tendo em vista que a decisão do STJ fundamentou seu entendimento baseando-se no seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “(...) a condenação está fundamentada apenas nos reconhecimentos fotográfico e pessoal do Réu levados a efeito na delegacia – o primeiro, duas semanas após o delito (22/07/2020); e o segundo, em 18/08/2020 –, os quais, posteriormente, foram confirmados em juízo. Ocorre que esses procedimentos não observaram as regras dispostas no aludido art. 226 do Código de Processo Penal ” (doc. 5).



    Conclusão diversa da autoridade reclamada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado tanto em sede recursal extraordinária quanto na via reclamatória.



    Não subsiste, portanto, o argumento relacionado à técnica do distinguishing para obter pronunciamento dessa Suprema Corte no caso concreto. 



    Com efeito, a reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter essa sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem, não há se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente